Tribunal: TJSP
Processo: 2274422-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274422-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante TAE WON
KIM, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, com determinação de remessa dos autos a C. 22a Câmara de
Direito Privado, preventa para o julgamento. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274422-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1893
2
VOTO No 1893
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274422-30.2020.8.26.0000
COMARCA: Barueri
AGRAVANTE: Tae Won Kim
AGRAVADO: Banco do Brasil S/A
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Daniela Nudeliman Guiguet
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO.
Existência de recurso de apelação julgado por outra Câmara
deste E. Tribunal de Justiça. Prevenção verificada.
Aplicação, ao caso, do art. 105 do RITJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos a C. 22a Câmara de Direito Privado, preventa para o
julgamento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Foro de Barueri no incidente de
cumprimento de sentença no 0004383-50.2019.8.26.0068.
É o relatório.
Não se conhece do presente recurso. Em razão da prevenção,
a presente apelação deve ser redistribuída à Colenda 22a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça.
O
incidente
de
cumprimento
de
sentença
no
0004383-50.2019.8.26.0068 foi interposto por dependência aos autos de no
0010328-09.2005.8.26.0068 (068.01.2005.010328) que teve o recurso de AC no
9000005-83.2005.8.26.0068, julgado em 23/06/2016 pela 22a Câmara de Direito
Privado.
Assim, a competência de referido órgão se fixou com o
julgamento do recurso mencionados.
O art. 105 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que trata de critério interno de distribuição de serviço e também
estabelece prevenção em termos mais amplos que a lei processual, assim dispõe:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274422-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1893
3
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.”
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se
sua redistribuição a C. 22a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator